Tribunal: CARF
Processo: 10972.000222/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10972.000222/2010-79
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-007.366 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
TANGARÁ PECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - GFIP
Conforme artigo 32, inciso IV da Lei no 8.212/91, a sociedade empresária é
obrigada a declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD n°
37.293.7098/ 2010, Código de Fundamento Legal 78.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.000222/2010-79
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.366 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000222/2010-79

No Relatório Fiscal ficou consignado que a empresa efetuou compensação de
contribuições previdenciárias nas competências discriminadas (período de 01/1999 a 04/2010),
conforme verificado através das GFIP entregues.
Essas compensações referem-se às contribuições recolhidas a título de
remuneração de autônomos e pró-labore (contribuições previdenciárias recolhidas através de
DARP/GRPS, no período de 09/1989 a 04/1995, consideradas inconstitucionais). Todavia, houve
compensação a maior do que o contribuinte tinha direito e os valores excedentes foram apurados
e glosados.
Desta forma, a empresa apresentou no período de 02/2005 a 03/2005 e de
01/2006 a 04/2010, as declarações "Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social GFIP", previstas no art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91 com informações
incorretas ou omissas, visto que neste período, mesmo não tendo direito, continuou efetuar
compensação.
Desta forma, tal procedimento constitui infração conforme previsto no art.
32A. "caput", da Lei n° 8.212/91, incluído pela MP 449/08 convertida na Lei 11 941/09,
acrescida de multa mínima prevista no § 3o, II do art. 32a da Lei n° 8.212/91.
Ainda, Informa ainda que foi observado o princípio da retroatividade benigna
prevista no art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 Código Tributário
Nacional – CTN, conforme demonstrado no "Quadro comparativo de apuração das multas".
Impugnação
O auto de infração foi objeto de impugnação, que conforme decisão da DRJ:

Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.366 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000222/2010-79

Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.366 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000222/2010-79

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 16/03/2011, no acórdão 09-33.986, às e-fls. 288 a 296, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 300
a 341 alegando, em síntese, que:
 A tabela de conversão e atualização dos cálculos utilizados no processo da
ACIU (1998.38.02.0016040), obedece aos parâmetros estabelecidos no
Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal,
disponível no site: www.jfmg.jus.br, de onde se extraiu os índices de
conversão e atualização do crédito do contribuinte, devidamente
esclarecida;
 Para conversão da moeda, no período compreendido entre o pagamento
indevido (setembro/1989 a março/1995) até o início da compensação
(fevereiro/1999), foi utilizada a Tabela disponibilizada pelo Conselho de
Justiça Federal, acima citada, na qual foram apontadas pelo Sr. Fiscal a
utilização dos mesmos índices utilizados pelo contribuinte, entretanto,
com pequena diferença a maior por parte do Fisco, ou seja, o Fisco
contabilizou valor maior de crédito do que o apurado pelo Contribuinte,
tendo o fisco apurado o valor de R$41.694,87 (conforme doc. 06 do anexo
I) e o Contribuinte apurado o valor de R$36.688,52;
 Outro fator importante a considerar, leva em conta o fato de que o valor
apurado pelo Sr. Fiscal de R$41.694,87, às fls. 6 de 6 do A.I. DEBCAD
37.293.7071, tem sua atualização cessada em fevereiro de 1999, quando
do início da compensação, sendo que o período compreendido entre
Fevereiro de 1999 à Fevereiro de 2004, não foi atualizado;
 Apresenta notas sobre as tabelas 1, 2, 3 e 4;
 Quanto às contribuições incidentes ao período sobre serviços prestados por
segurados empregados e contribuintes individuais, parte segurados,
período de 01/2006 a 04/2010, cumpre salientar que a Autuada não só
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.366 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000222/2010-79

possuía como ainda possui crédito a ser compensado de acordo com os
cálculos da Tabela 1 e 2, com observância rigorosa da Sentença proferida
nos autos de Mandado de Segurança Coletivo (autuado sob o no:
1998.38.02.001.6040), em que foi reconhecido o crédito, delimitado os
parâmetros para o cálculo, bem como, pelo Manual de Orientação e
Procedimentos para Cálculo disponibilizado pelo Tribunal Regional
Federal da 1a Região;
 Quanto à apresentação de GFIP com campos referentes à compensação a
maior, ou seja, incorretas, no período de 02/2005 a 03/2005 e 01/2006 a
04/2010, insta salientar que igualmente a Autuada possuía como ainda
possui crédito a ser compensado (Tabela 1 e 2), portanto, não há que se
falar em compensação a maior e apresentação incorreta de GFIP.
 Consequentemente, não há que se falar em aplicação de multa por não ter a
Autuada praticado infração alguma, tendo em vista que possuía crédito a
ser compensado, portanto, correto o preenchimento de GFIP;
 Quanto à imputação de apresentação incorreta de GFIP referentes à
compensação a maior, em que foi considerado pelo Sr. Fiscal que as
contribuições deixassem de ser declaradas em GFIP no período de
04/2005 a 10/2005, não merecem prosperar tendo em vista que os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições.
Da diligência
Na sessão de julgamento de 20 de setembro de 2012, o processo foi baixado
em diligência (e-fls. 343 a 347), nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter em
converte o julgamento em diligência para que a autoridade lançadora (DRF
Uberaba/MG):
I analise os argumentos trazidos no recurso voluntário do contribuinte, fazendo as
correções necessárias, se devidas, e esclarecendo todas as dúvidas do contribuinte em
razão do lançamento fiscal; II – dar ciência ao contribuinte para se pronunciar sobre o
parecer da diligência fiscal; III – apresentar contrarrazões ao pronunciamento do
contribuinte, se entender necessário, e ao final encaminhar os autos para julgamento no
CARF.
A diligência foi cumprida e o contribuinte foi devidamente intimado para
apresentar suas razões (e-fls. 351 e seguintes)
É o relatório.

Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.366 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000222/2010-79

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória
DEBCAD n° 37.293.7098/ 2010, Código de Fundamento Legal 78, vez que a empresa
apresentou no período de 02/2005 a 03/2005 e de 01/2006 a 04/2010 as declarações "Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP", previstas no art. 32, inciso
IV, da Lei n° 8.212/91 com informações incorretas ou omissas.
Em sede recursal, o contribuinte alega divergência entre seus cálculos e os
apresentados pela fiscalização, vez que não houve atualização do período compreendido entre
Fevereiro de 1999 à Fevereiro de 2004.
Alega que possuía crédito a ser compensado de acordo com os cálculos
apresentados, observando os termos da Sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança
Coletivo (autuado sob o no: 1998.38.02.001.6040).
Ainda, argumenta que as GFIPs apresentadas estão corretas, inclusive o campo
“compensação” e que a decisão de primeira instância não fez menção a OTN a ser aplicada no
período de setembro a dezembro de 88, nem tão pouco aduziu a aplicação do expurgo
inflacionário relativo a janeiro/89 (42,72%) e fevereiro/89 (10,14%) e aplicação do IPC nos
meses em que se aplicam os expurgos inflacionários em razão da desconsideração da BTN no
mesmo período.
Vide a complexidade dos cálculos, o processo foi baixado em diligência para
que a autoridade lançadora analisasse os argumentos trazidos no recurso voluntário do
contribuinte, fazendo as correções necessárias, se devidas, e esclarecendo todas as dúvidas do
contribuinte em razão do lançamento fiscal, conforme decisão constante às e-fls. 343 a 347.
O auditor fiscal, instado a se manifestar, elaborou Parecer de Diligência no 003
(e-fls. 386 a 388) discorrendo sobre todos os pontos levantados pelo contribuinte e apontando os
critérios para a lavratura do auto de infração. Às e-fls. 345 a 359 o contribuinte manifesta-se
sobre o Parecer fruto da diligência. Por fim, o auditor apresentou contrarrazões ao
pronunciamento do contribuinte (e-fls. 351 a 353) reiterando os termos do Parecer, ratificando os
critérios utilizados pela fiscalização, dos quais concordo.
Passa-se a análise do mérito do presente processo destacando que, como trata-
se de auto de infração de obrigação acessória, às e-fls. 394 há despacho de saneamento tendo em
vista a vinculação com os lançamentos de obrigações principais (AIOP) cujas informações são
necessárias ao presente julgamento.
Às e-fls. 395 e seguintes constam os autos dos processos de obrigação principal
que, à unanimidade, negaram provimento ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte.

Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.366 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000222/2010-79

Do cumprimento da obrigação acessória
O Código Tributário Nacional (CTN - Lei no 5.172/66) diferencia,
expressamente, a obrigação tributária principal da obrigação tributária acessória, sendo que
aquela decorre do dever de transferir montante pecuniário aos cofres públicos, pagar tributos,
conceito este trazido no artigo 3o do diploma legal:

Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Mais à frente, o artigo 113 do CTN não deixa qualquer dúvida quanto a
natureza jurídica distinta das obrigações:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária

A obrigação acessória, como retro mencionado, decorre da legislação tributária
e tem por objeto prestações positivas ou negativas impostas ao contribuinte em prol de auxiliar o
Fisco no recolhimento de tributos, por exemplo, manter livros fiscais, envio de informações,
dentre outras.
Além de distintas, ambas as obrigações são autônomas. Assim, mesmo que o
contribuinte quite seu débito tributário com o Fisco, não fica desobrigado da apresentação da
obrigação acessória. O CTN ainda reforça a diferença de ambas as obrigações quando da
delimitação do fato gerador de cada uma:

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.

Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.366 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000222/2010-79

No caso em tela, pelos processos administrativos que decorreram da lavratura
dos autos de infração de obrigação principal anexados aos autos (Processo no
10972.000221/2010-24 e Processo no 10972.000220/2010-80), este CARF decidiu por negar
provimento ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, considerando correto o
lançamento do crédito tributário.
Em que pese as obrigações tributárias possuam natureza jurídica distintas, em
muitos casos, a obrigação acessória decorrerá da obrigação principal, como no presente caso, já
que, se o contribuinte não recolheu as contribuições previdenciárias corretamente como
confirmado por este CARF, por consequência, as informações prestadas na Guia de
Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social – GFIP estão incorretas, devendo ser
mantido o auto de infração objeto deste processo administrativo fiscal.
Isto pois, o artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91, prevê a obrigatoriedade do
contribuinte declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, sob
as penas da lei:

Lei n° 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.366 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000222/2010-79

Fl. 426
DF CARF MF
Original